Tribunal: STF
Processo: HC 219599
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gerson Germano de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330,CP). PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIO NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA . DOSIMETRIA (ART. 302, CTB). PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CONDUTA SOCIAL. PACIENTE CONSTATEMENTE ENVOLVIDO EM CONFUSÕES E CAUSANDO PERTURBAÇÃO SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO REVELA GRAVIDADE CONCRETA SUPERIOR À ÍNSITA AOS CRIMES DE TRÂNSITO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. REZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A tese relativa ao pleito de nulidade da sentença pela condenação do crime descrito no art. 330, do Código Penal, em razão de julgamento extra petita, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando "o fato de o réu ter deliberadamente adentrado em uma rodovia sem parar aumentando muito as probabilidades de um acidente fatal, como foi o caso", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.707.982/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2018). (AgRg no AREsp n. 1.793.922/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Parciornik, DJe de 23/03/2021). 



    IV - Quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do agente, verifico que a fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em ilegalidade, porquanto a justificativa dessa vetorial foi pelo fato do réu está constantemente envolvido em confusões e causando perturbação. Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/6/2021); (AgRg no HC n. 678.655/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/12/2021). 



    V - As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de trânsito, consignando que "[...] naquele horário (por volta de 01:h30 da madrugada), o socorro à vítima era muito mais difícil e somente ocorreu – a despeito da fuga do réu logo após o acidente, sem prestar nenhum socorro à vítima - porque a polícia já estava à procura do réu pelas redondezas, além de ser previsível que naquele local houvesse a passagem de veículos em velocidade, por tratar-se de rodovia movimentada. Mesmo assim, o réu decidiu entrar na pista sem parar causando a morte do ofendido". Nesse sentido: (AgRg no HC n. 613.704/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 23/11/2020); (HC n. 500.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca, DJe de 05/12/2019). 



    VI - O entendimento atualmente dominante nesta Corte é de que não há um critério matemático absoluto, predominando uma discricionariedade regrada e motivada também neste ponto. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratandose de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido 



    (HC 737.545 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a) “a nulidade da sentença no tocante a condenação do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, por ser Extra Petita”, e b) “a reconsideração das circunstâncias judiciais que foram desvaloradas sem fundamento idôneo, aplicando a pena base no mínimo legal, e/ou ainda aplicando a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, constatei que a condenação transitou em julgado em 10/02/2022 (Processo nº 0000454-53.2015.8.17.1570).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, quanto à alegação de “nulidade da sentença no tocante a condenação do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, por ser Extra Petita”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    De outro lado, quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para majorar a pena base, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base (grifei):



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando "o fato de o réu ter deliberadamente adentrado em uma rodovia sem parar aumentando muito as probabilidades de um acidente fatal, como foi o caso", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.707.982/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 27/4/2018). (AgRg no AREsp 1793922/MA, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, DJe 23/03/2021). 



    Quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do agente, verifico que a fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em ilegalidade, porquanto a justificativa dessa vetorial foi pelo fato do réu está constantemente envolvido em confusões e causando perturbação. Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021); (AgRg no HC n. 678.655/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021). 



    As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de trânsito, consignando que "[...] naquele horário (por volta de 01:h30 da madrugada), o socorro à vítima era muito mais difícil e somente ocorreu – a despeito da fuga do réu logo após o acidente, sem prestar nenhum socorro à vítima - porque a polícia já estava à procura do réu pelas redondezas, além de ser previsível que naquele local houvesse a passagem de veículos em velocidade, por tratar-se de rodovia movimentada. Mesmo assim, o réu decidiu entrar na pista sem parar causando a morte do ofendido". Nesse sentido: (AgRg no HC 613.704/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/11/2020); (HC 500.808/SP, Rel. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma , DJe 05/12/2019). 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da culpabilidade do réu e circunstâncias do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator